Tribunal: TJMT
Processo: 1019555-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019555-42.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 046.429.631-54 (IMPETRANTE), ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 060.840.911-13 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 046.429.631-54 (PACIENTE), ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 060.840.911-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Para a decretação da prisão cautelar, exige fundamentação idônea baseada em elementos concretos extraídos dos autos, não sendo suficiente a mera remissão aos requisitos abstratamente trazidos pelo Código de Processo Penal. A gravidade abstrata do delito, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa, sobretudo ante a primariedade dos pacientes e bons antecedentes.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019555-42.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em favor de
ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR E BRUNO DOS SANTOS FERNANDES
, contra o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara, que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos Pacientes.

A Impetrante sustenta que os Pacientes foram presos, em flagrante, no dia em 19/12/2019, pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Aduz que a conversão da aludida prisão em flagrante em prisão preventiva, se materializou por decisão judicial proferida, em 20/12/2019, pela autoridade coatora,
sem que fosse realizada audiência de custódia.

Assevera que prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar comprovada a materialidade delitiva, houver indícios suficientes de autoria e estiver presente nos autos algum dos requisitos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário, e posteriormente, distribuído a este Relator.

Em seguida, chamei o feito a ordem, e deferi parcialmente o pedido de liminar, para determinar que o magistrado singular, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, submeta os pacientes à audiência de custódia, ocasião em que deverá reanalisar a efetiva necessidade da prisão preventiva.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. 30263966,
de pág. 01/03, ocasião que noticiou a realização da audiência de custódia, bem como manteve a prisão preventiva nos termos da decisão efetuada pelo Juiz Plantonista.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade em relação realização de audiência de custódia, e no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 33048966, de pág. 01/09.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes
ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR E BRUNO DOS SANTOS FERNANDES
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Pois bem. O pedido de liminar foi reapreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“Tendo em vista que os prazos e atos processuais, bem como as sessões judiciais estão suspensos pelo prazo de 15 dias, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020, c
hamo o feito à ordem, e avalio a necessidade da substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Extrai-se dos autos que
os Pacientes foram presos, em flagrante,
por estarem envolvidos no comércio ilícito de drogas
, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ao impor a custódia cautelar aos pacientes, o juízo a quo, ponderou que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida pela natureza droga apreendida (cocaína), bem como pela captura de petrechos relacionados à atividade de tráfico ilícito de drogas, com envolvimento de menor de idade.

Transcrevo fragmento da decisão, ID. N. 29018987 in verbis:

“ (...) Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto a presença concreta de um dos requisitos estampados no art. 312 do CPP, consistente na necessidade da Garantia da Ordem Pública, isso porque, apesar da excepcionalidade da custódia cautelar, e não obstante sejam os indiciados ainda jovens, o cenário descrito nos autos, se comprovado, revela não se tratar de droga comum, Cocaína em pó, produto ilícito que exige um grau maior de dificuldade na sua aquisição, inclusive, mais cara.

Nesse ponto, vale mencionar que o próprio indiciado Bruno declarou em seu interrogatório que viajou inúmeras vezes à Cidade de Sinop/MT, declaração de que convive com adolescente, a qual também realizaria a distribuição dos entorpecentes em festas, quadro que dialoga com a apreensão de Balança de precisão e outros apetrechos na residência de Bruno, a exemplo de “creatina”, dizendo ele que utilizaria para incrementar o peso da droga, revelando um grau mínimo de sofisticação na mercancia a exigir uma medida cautelar mais drástica, como a prisão.

(...) Destarte, no entendimento deste magistrado tais razões conseguem justificar o texto legal ao mundo fenomênico naquilo que os pretórios denomina de gravidade in concreto à ordem pública (...)”

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que
a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Ademais, destaca-se que a quantidade de droga apreendida – 62g de cocaína, id. N. 29018984 – não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada aos pacientes não podem ser tidas como das mais elevadas.

Tais elementos, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento dos pacientes em outros ilícitos, sendo, a princípio, primários e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Assim, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento dos pacientes, a prisão preventiva, in casu, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, concedo a ordem, para revogar as prisões preventivas dos pacientes, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, que deverão ser definidas pelo Juízo de primeiro grau.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos pelo juízo a quo, após admoestação dos pacientes, quanto às condições impostas.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020